Tribunal: STJ
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218367 - DF(2025/0214392-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO
ADVOGADOS
: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010463
AGRAVADO
: ANA AMANCIA DO AMARAL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL - GO002084
KARLA NEVES FAIAD DE MOURA - DF011918
AGRAVADO
: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL
AGRAVADO
: DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL
ADVOGADOS
: LUCIANE ALMEIDA NUNES - DF017840
DENISE BRANDÃO NUNES RIBEIRO - DF012024
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281A
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: DALMO JOSUE DO AMARAL - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
INTERES.
: VILMA AMANCIA DO AMARAL
REPR. POR
: VALMIR ANTÔNIO AMARAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
AUTÔNOMA
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONCURSO COM CRÉDITO
PRINCIPAL
DO
CLIENTE.
ADJUDICAÇÃO
DE
BEM
PENHORADO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA57102414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: da65afa7-02dd-4473-9f7c-aca9b40643b9

1. Agravo interno interposto por advogado exequente de honorários sucumbenciais
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, mantendo acórdão que afastou a pretensão de preferência material
dos honorários, em execução autônoma, sobre o crédito principal do cliente na
adjudicação de bem penhorado.
2. Decisão agravada que assentou: (i) que precedente anterior apenas reconhecera a
possibilidade de prosseguimento autônomo da execução de honorários não abrangidos
por acordo, sem fixar preferência material entre credores; e (ii) que a autonomia
processual do crédito honorário não o transmuta em crédito principal, nem o exime da
incidência das regras cogentes de expropriação patrimonial, em especial o
do
art. 907
CPC.
3. No agravo interno, o agravante alega apreciação incompleta da controvérsia,
sustentando, além da suposta coisa julgada, teses de ilegitimidade ou ausência de
interesse processual da credora principal, preclusão consumativa de pedido anterior de
penhora, inaplicabilidade do
§ 11, do CPC, caráter “principal” do crédito
art. 525,
honorário, impossibilidade de transferência à credora principal dos efeitos dos atos
executivos por ele praticados e direito à adjudicação exclusiva do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há várias questões em discussão: (i) saber se a autonomia processual da execução dos
honorários sucumbenciais, reconhecida em precedente anterior, gera coisa julgada e
preferência material absoluta do crédito honorário sobre o crédito principal do cliente,
inclusive para adjudicação exclusiva de bem penhorado; (ii) saber se a natureza alimentar
e o privilégio legal dos honorários permitem que o crédito acessório se sobreponha ao
crédito principal, afastando a disciplina do
do CPC; (iii) saber se decisões
art. 907
pretéritas relativas à habilitação falimentar, à extinção parcial da execução e ao
indeferimento de penhora geram ilegitimidade, ausência de interesse processual ou
preclusão consumativa em favor do agravante, impedindo a concorrência do crédito
principal sobre o mesmo bem; (iv) saber se a eventual inaplicabilidade do
§ 11,
art. 525,
do CPC, por não se tratar de cumprimento de sentença, altera o regime de satisfação
concorrente dos créditos; e (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela
decisão monocrática por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os arts. 23 e 24 da
e o
§ 14, do CPC asseguram titularidade e
Lei n. 8.906/94
art. 85,
execução autônoma dos honorários sucumbenciais, bem como sua natureza alimentar,
mas não os convertem em crédito ontologicamente principal no âmbito da mesma relação
executiva, permanecendo acessório em relação ao crédito material do cliente e submetido
à lógica da execução que preserva a primazia do crédito principal.
6. O
do CPC explicita que, no produto da expropriação, paga-se ao exequente o
art. 907
principal, os juros, as custas e os honorários, restituindo-se ao executado eventual saldo,
o que evidencia a prioridade do crédito principal e impede a interpretação de que a
autonomia do crédito honorário autorize regime de preferência material que desestruture
a ordem legal de satisfação dos créditos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na
específica concorrência entre o advogado e seu cliente vencedor, os honorários
sucumbenciais, embora autônomos e de natureza alimentar, mantêm relação de
acessoriedade com o crédito principal, não podendo estabelecer relação de preferência ou
exclusão em face deste, devendo, inclusive, seguir a natureza do crédito titularizado pela
parte vencedora.
8. Inviável conferir ao precedente que reconheceu a execução autônoma dos honorários a
extensão de título judicial de preferência material absoluta, sob pena de extrapolação dos
limites objetivos da coisa julgada, porquanto a autoridade da decisão se restringe à
questão principal decidida e não alcança temas estranhos ao objeto litigioso então
solucionado.
Documento eletrônico VDA57102414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: da65afa7-02dd-4473-9f7c-aca9b40643b9

9. As alegações de ilegitimidade ou ausência de interesse processual da credora principal,
fundadas em sentença extintiva e em habilitação de crédito em juízo falimentar,
demandariam reexame minucioso da marcha executiva, das decisões pretéritas e do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via especial e, por derivação,
com o agravo interno, além de não afastarem, em qualquer caso, a incidência das normas
de ordem pública que regem o concurso de créditos sobre o mesmo bem.
10. A decisão de
que indeferiu determinado pedido de penhora por já existir
13/11/2019,
constrição sobre o imóvel, configura indeferimento circunstancial de ato constritivo
redundante, não implicando bloqueio definitivo à incidência posterior das regras de
preferência nem gerando preclusão quanto à definição da ordem de satisfação dos
créditos quando o concurso efetivamente se instala.
11. A discussão sobre a aplicabilidade do
§ 11, do CPC, em razão de não se
art. 525,
tratar de cumprimento de sentença, não afeta o fundamento decisivo do acórdão
recorrido e da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de privilégio material dos
honorários diante do crédito principal, de modo que, ainda que afastado referido
dispositivo, subsiste íntegra a conclusão de que a execução autônoma não gera direito de
adjudicação preferencial em favor do advogado.
12. A natureza pretensamente “principal” atribuída pelo agravante ao crédito honorário
resulta de operação retórica que não se harmoniza com a estrutura jurídica dos
honorários sucumbenciais, os quais, apesar da titularidade e da exigibilidade autônomas,
permanecem créditos derivados da sucumbência, juridicamente acessórios à lide que lhes
deu origem, não se transformando, pela prática de atos processuais, em crédito principal
apto a subverter a ordem legal de satisfação.
13. A intensidade da atuação do agravante na condução dos atos executivos, incluindo
penhoras, registros e impugnações, não cria direito subjetivo autônomo à adjudicação
exclusiva do bem penhorado, pois o processo de execução é regido por normas legais de
expropriação e de concorrência de credores, incompatíveis com qualquer lógica de
apropriação privada dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: da65afa7-02dd-4473-9f7c-aca9b40643b9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218367 - DF(2025/0214392-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO
ADVOGADOS
: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010463
AGRAVADO
: ANA AMANCIA DO AMARAL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL - GO002084
KARLA NEVES FAIAD DE MOURA - DF011918
AGRAVADO
: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL
AGRAVADO
: DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL
ADVOGADOS
: LUCIANE ALMEIDA NUNES - DF017840
DENISE BRANDÃO NUNES RIBEIRO - DF012024
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281A
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: DALMO JOSUE DO AMARAL - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
INTERES.
: VILMA AMANCIA DO AMARAL
REPR. POR
: VALMIR ANTÔNIO AMARAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
AUTÔNOMA
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONCURSO COM CRÉDITO
PRINCIPAL
DO
CLIENTE.
ADJUDICAÇÃO
DE
BEM
PENHORADO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por advogado exequente de honorários sucumbenciais
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, mantendo acórdão que afastou a pretensão de preferência material
dos honorários, em execução autônoma, sobre o crédito principal do cliente na
adjudicação de bem penhorado.
2. Decisão agravada que assentou: (i) que precedente anterior apenas reconhecera a
possibilidade de prosseguimento autônomo da execução de honorários não abrangidos
por acordo, sem fixar preferência material entre credores; e (ii) que a autonomia
processual do crédito honorário não o transmuta em crédito principal, nem o exime da
incidência das regras cogentes de expropriação patrimonial, em especial o
do
art. 907
CPC.
3. No agravo interno, o agravante alega apreciação incompleta da controvérsia,
sustentando, além da suposta coisa julgada, teses de ilegitimidade ou ausência de
interesse processual da credora principal, preclusão consumativa de pedido anterior de
penhora, inaplicabilidade do
§ 11, do CPC, caráter “principal” do crédito
art. 525,
honorário, impossibilidade de transferência à credora principal dos efeitos dos atos
executivos por ele praticados e direito à adjudicação exclusiva do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há várias questões em discussão: (i) saber se a autonomia processual da execução dos
honorários sucumbenciais, reconhecida em precedente anterior, gera coisa julgada e
preferência material absoluta do crédito honorário sobre o crédito principal do cliente,
inclusive para adjudicação exclusiva de bem penhorado; (ii) saber se a natureza alimentar
e o privilégio legal dos honorários permitem que o crédito acessório se sobreponha ao
crédito principal, afastando a disciplina do
do CPC; (iii) saber se decisões
art. 907
pretéritas relativas à habilitação falimentar, à extinção parcial da execução e ao
indeferimento de penhora geram ilegitimidade, ausência de interesse processual ou
preclusão consumativa em favor do agravante, impedindo a concorrência do crédito
principal sobre o mesmo bem; (iv) saber se a eventual inaplicabilidade do
§ 11,
art. 525,
do CPC, por não se tratar de cumprimento de sentença, altera o regime de satisfação
concorrente dos créditos; e (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela
decisão monocrática por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os arts. 23 e 24 da
e o
§ 14, do CPC asseguram titularidade e
Lei n. 8.906/94
art. 85,
execução autônoma dos honorários sucumbenciais, bem como sua natureza alimentar,
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

mas não os convertem em crédito ontologicamente principal no âmbito da mesma relação
executiva, permanecendo acessório em relação ao crédito material do cliente e submetido
à lógica da execução que preserva a primazia do crédito principal.
6. O
do CPC explicita que, no produto da expropriação, paga-se ao exequente o
art. 907
principal, os juros, as custas e os honorários, restituindo-se ao executado eventual saldo,
o que evidencia a prioridade do crédito principal e impede a interpretação de que a
autonomia do crédito honorário autorize regime de preferência material que desestruture
a ordem legal de satisfação dos créditos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na
específica concorrência entre o advogado e seu cliente vencedor, os honorários
sucumbenciais, embora autônomos e de natureza alimentar, mantêm relação de
acessoriedade com o crédito principal, não podendo estabelecer relação de preferência ou
exclusão em face deste, devendo, inclusive, seguir a natureza do crédito titularizado pela
parte vencedora.
8. Inviável conferir ao precedente que reconheceu a execução autônoma dos honorários a
extensão de título judicial de preferência material absoluta, sob pena de extrapolação dos
limites objetivos da coisa julgada, porquanto a autoridade da decisão se restringe à
questão principal decidida e não alcança temas estranhos ao objeto litigioso então
solucionado.
9. As alegações de ilegitimidade ou ausência de interesse processual da credora principal,
fundadas em sentença extintiva e em habilitação de crédito em juízo falimentar,
demandariam reexame minucioso da marcha executiva, das decisões pretéritas e do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via especial e, por derivação,
com o agravo interno, além de não afastarem, em qualquer caso, a incidência das normas
de ordem pública que regem o concurso de créditos sobre o mesmo bem.
10. A decisão de
que indeferiu determinado pedido de penhora por já existir
13/11/2019,
constrição sobre o imóvel, configura indeferimento circunstancial de ato constritivo
redundante, não implicando bloqueio definitivo à incidência posterior das regras de
preferência nem gerando preclusão quanto à definição da ordem de satisfação dos
créditos quando o concurso efetivamente se instala.
11. A discussão sobre a aplicabilidade do
§ 11, do CPC, em razão de não se
art. 525,
tratar de cumprimento de sentença, não afeta o fundamento decisivo do acórdão
recorrido e da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de privilégio material dos
honorários diante do crédito principal, de modo que, ainda que afastado referido
dispositivo, subsiste íntegra a conclusão de que a execução autônoma não gera direito de
adjudicação preferencial em favor do advogado.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

12. A natureza pretensamente “principal” atribuída pelo agravante ao crédito honorário
resulta de operação retórica que não se harmoniza com a estrutura jurídica dos
honorários sucumbenciais, os quais, apesar da titularidade e da exigibilidade autônomas,
permanecem créditos derivados da sucumbência, juridicamente acessórios à lide que lhes
deu origem, não se transformando, pela prática de atos processuais, em crédito principal
apto a subverter a ordem legal de satisfação.
13. A intensidade da atuação do agravante na condução dos atos executivos, incluindo
penhoras, registros e impugnações, não cria direito subjetivo autônomo à adjudicação
exclusiva do bem penhorado, pois o processo de execução é regido por normas legais de
expropriação e de concorrência de credores, incompatíveis com qualquer lógica de
apropriação privada dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ROBERTO LUZ DE BARROS
BARRETO contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 190-191):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
INICIALMENTE.
SATISFAÇÃO
AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO
EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE SE OBSERVAR O
DO CPC. DECISÃO
ART. 907
MANTIDA.
1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de agravada,
preliminar não aventada nem apreciada na decisão
agravada. E se registra que “a preliminar de ilegitimidade ()
agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se
trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de
jurisdição, configurando supressão de instância, o que
impede o seu conhecimento” (Acórdão 1622815,
07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no
5/10/2022,
DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por
10/10/2022.
esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será
apreciada nesta sede.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

2.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de
titularidade de sociedade de advogados ou de advogado
que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter
acessório em relação ao crédito principal perseguido na
ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao
titular do direito material a existência de crédito
privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir
ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão
da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria
finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do
artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do
exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela
qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da
adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante,
bem como acertada a revogação da decisão anterior na
parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e,
no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à
exequente, não havendo que se falar em preclusão neste
caso.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no
mérito, desprovido.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 321-331)
Interposto recurso especial, este restou provido por violação do art. 1.022
do CPC determinando-se o rejulgamento dos embargos de declaração. Em rejulgamento
os embargos de declaração foram parcialmente providos sem efeitos infrigentes (fl.
10797):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO.
VÍCIO
SANADO
SEM
EFEITO
INFRINGENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz
ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para
corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo
Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador
sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. É firme o entendimento de que o “ julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os (AgRg no AREsp n. fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de decidir”
relator Ministro Reynaldo Soares da
2.478.214/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Dentre as omissões suscitadas, o Colegiado não analisou
o argumento atinente à inaplicabilidade à ação de execução
dos artigos 523 e 525 do CPC, sendo impositivo o
saneamento do vício, contudo, sem efeito infringente
quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
providos sem efeitos infringentes.

Rejeitados os segundos embargos de declaração ( fls. 10981-11000)
A decisão agravada conhceu parcialmente do recurso especial da agravante
(fls. 11027-11105) e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (fls. 11199-11212).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 11256-11260).
Nas razões do agravo interno, sustenta o agravante, em suma, que a decisão
agravada teria apreciado de forma incompleta a controvérsia devolvida no recurso
especial, porquanto teria reduzido toda a insurgência à discussão sobre a coisa julgada
formada pelo Acórdão n. 486687, quando, em verdade, também teriam sido deduzidas as
seguintes teses: a) a ausência de legitimidade ou de interesse processual da Petrobrás
Distribuidora
Energia S.A. para prosseguir na execução, em razão de
S.A./Vibra
sentença transitada em julgado; b) a existência de preclusão consumativa decorrente de
decisão de
que indeferira pedido da Vibra de penhora sobre o mesmo imóvel;
13/11/2019
c) a inaplicabilidade do
§ 11, do CPC à hipótese, porque não se estaria em fase
art. 525,
de cumprimento de sentença; d) o caráter principal, e não acessório, do crédito
perseguido autonomamente pelo agravante; e) a impossibilidade de transferência, em
favor da Vibra Energia S.A., dos efeitos dos atos executivos e constritivos praticados
exclusivamente em seu benefício; e f) o direito de adjudicar o imóvel penhorado em seu
nome, em razão de execução autônoma já consolidada por decisões pretéritas e preclusas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para que seja dado provimento ao
agravo interno e, por conseguinte, ao recurso especial.
As agravadas apresentaram contrarrazões às fls. 11.293-11.303 e 11.305-
11.307.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, afasto a intempestividade do agravo interno aventada nas
contrarrazões de fls. 11.293-11.303.
O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 dias úteis, conforme
o disposto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.021, todos do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de
declaração opostos pela agravante foi publicada em
iniciando-se a contagem
15/12/2025,
do prazo em
Após o transcurso de 4 dias úteis, a contagem foi suspensa em
16/12/2025.
razão do recesso forense.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

Conforme a Portaria
N. 941, de 16 de dezembro de 2025, a
STJ/GP
suspensão dos prazos processuais perdurou no período de 20 de dezembro de 2025 a 31
de janeiro de 2026. Sendo 31 de janeiro de 2026 um sábado, a contagem do prazo foi
retomada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 2 de fevereiro de 2026 (segunda-
feira).
Com a retomada, o 15o dia do prazo recursal recairia em 16 de fevereiro de
2026.
Ocorre que, nos termos do
III, da
, os dias de
art. 62,
Lei n. 5.010/1966
segunda e terça-feira de Carnaval constituem feriado na Justiça Federal e nos Tribunais
Superiores. No ano de 2026, tais dias corresponderam a 16 e 17 de fevereiro, conforme
divulgado pela Portaria

STJ/GDG 1.010/2025.
Desse modo, o termo final do prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte, 18 de fevereiro de 2026 (quarta-feira).
Tendo o recurso sido protocolado nessa data, impõe-se o reconhecimento
de sua tempestividade.
Passo, então, à análise do mérito recursal, salientando, desde já, que o
recurso não comporta provimento.
De início, cumpre registrar que o agravo interno, previsto no
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, não se presta à mera reiteração das razões já expendidas no
recurso especial, nem à reprodução ampliada de inconformismo subjetivo da parte com a
solução monocrática. Exige-se, para sua procedência, a demonstração objetiva de
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação específica e eficaz de seus
fundamentos determinantes.
Não basta, portanto, a reiteração de narrativa processual extensa ou a
tentativa de redistribuir o foco argumentativo da controvérsia, sem efetivo abalo do
núcleo lógico-jurídico da decisão impugnada.
No caso, a decisão agravada apreciou precisamente o centro normativo da
insurgência especial, qual seja a pretensão do agravante de obter, em razão da execução
autônoma dos honorários sucumbenciais, preferência material sobre o crédito
, e
principal na adjudicação de bem penhorado
o fez com fundamento juridicamente
idôneo, ao distinguir a autonomia processual do crédito honorário de eventual
prerrogativa material de prelação absoluta, distinção essa que o agravante, ainda no
presente agravo interno, insiste em obliterar.
A primeira linha argumentativa do agravante reside em afirmar que a
decisão monocrática teria incorrido em omissão, por ter compreendido a controvérsia
exclusivamente sob o prisma da coisa julgada formada pelo Acórdão n. 486687.
Não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

A decisão agravada não ignorou a complexidade argumentativa do recurso.
Ao contrário, identificou o eixo jurídico comum subjacente a todas as teses deduzidas
que é a tentativa de extrair, da execução autônoma dos honorários e de atos processuais
posteriormente praticados, um regime de primazia material apto a afastar a incidência do
do CPC e a impedir a concorrência do crédito principal sobre o mesmo bem
art. 907
expropriado.
Foi exatamente essa construção que a decisão monocrática rechaçou,
esclarecendo, em conformidade com os limites objetivos da coisa julgada, que o
precedente invocado pelo agravante reconheceu apenas a possibilidade de
prosseguimento autônomo da execução dos honorários não contemplados no acordo, sem
jamais ter deliberado sobre preferência entre credores, adjudicação exclusiva de bem
penhorado ou soberania material do crédito honorário.
A distinção é elementar, mas decisiva.
O
da
assegura ao advogado o direito autônomo à
art. 23
Lei n. 8.906/94
execução dos honorários incluídos na condenação, e o
do mesmo diploma reforça
art. 24
a executividade do crédito honorário.
O
§ 14, do CPC, por seu turno, reconhece a natureza alimentar da
art. 85,
verba honorária e sua equiparação, em certos aspectos, aos créditos trabalhistas. Nada
disso, todavia, significa que, no âmbito da mesma relação executiva, o crédito acessório
passe a sobrepor-se, por direito próprio e automático, ao crédito principal cujo êxito
processual lhe deu origem.
Ou seja, a autonomia subjetiva do crédito não o converte em crédito
ontologicamente principal, nem elimina o vínculo instrumental que o conecta à lide de
origem.
A leitura conjugada do sistema revela, em verdade, o contrário. O
legislador atribuiu ao advogado meios próprios para cobrar seus honorários; não lhe
conferiu, porém, licença para, em concurso interno de satisfação patrimonial no mesmo
processo, suplantar o titular do direito material principal, como se a execução autônoma
gerasse uma espécie de novação hierárquica do crédito. A autonomia é de legitimidade,
de titularidade e de exigibilidade; não é, por si só, de precedência absoluta sobre o
crédito exequendo principal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
de que, na específica hipótese de concorrência entre o advogado e seu cliente, a natureza
acessória dos honorários sucumbenciais em relação ao crédito principal impede a
sobreposição daquele a este.
Conforme decidido pela Terceira Turma do STJ:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR
E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM
RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU
CLIENTE
VENCEDOR
NA
EXECUÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA.
CONCURSO
SINGULAR
DE
CREDORES.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES
CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO
AUSENTE
NA
HIPÓTESE.
NECESSIDADE
DE
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS
EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO
APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE,
APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A
SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO
PRINCIPAL
TITULARIZADO
PELA
PARTE
VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA
DO
ACESSÓRIO
SOBRE
O
PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREFERÊNCIA
DOS
HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO
CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO
MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
PRIVILEGIADO
INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA
RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU
VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE
TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM
O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A
PARTIR
DA
REGRA
TEMPORAL
DE
ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA
DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS
CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO
PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e atribuído à
27/09/2018
Relatora em 21/06/2019.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se
houve contradição ou omissão relevante no acórdão
recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários
advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade
de advogados que patrocinou os interesses da exequente
vencedora, tem preferência na distribuição do produto da
arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução,
inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria
exequente.
3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de
reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de
privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e
preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao
próprio crédito a ser recebido pela exequente.
4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo
embargos de declaração opostos pela parte, examina a
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

questão e afasta a existência de concurso de credores entre
o advogado e seu cliente.
5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem
direito do advogado, possuem natureza alimentar e são
considerados créditos privilegiados, equiparados aos
créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de
habilitação em falência, concordata, concurso de credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.
Precedentes.
6- A despeito disso, é de particular relevância e
especificidade a questão relacionada à possibilidade de o
crédito
decorrente
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte
vencedora e que foi representada, no processo, ainda que
por determinado período, pela sociedade de advogados
credora.
7- Não há concurso singular de credores entre o advogado
titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente
titular da condenação principal, uma vez que é elemento
essencial do concurso a ausência de relação jurídica
material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja
independência e autonomia entre as execuções até o
momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-
la, no todo ou em parte, quando os demais credores
poderão ingressar no processo alheio e estabelecer
concorrência com aquele que havia obtido êxito na
perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina.
8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na
defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito
principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade
entre os honorários sucumbenciais e a condenação
principal a ser recebida pela parte é determinante para que
se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa
específica hipótese em que há concorrência com a
condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e
a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.
9- Em suma, o crédito decorrente de honorários
advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado
não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de
exclusão em relação ao crédito principal titularizado
por
seu
cliente
porque,
segundo
a
máxima
chiovendiana, o processo deve dar, na medida do
possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e
exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de
modo que a parte, titular do direito material, não pode
deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de
crédito constituído por acessoriedade ao principal e
titularizado por quem apenas a representou em juízo no
processo em que reconhecido o direito.
10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do
§2o, do
pois a perseguição dos valores
art. 908,
CPC/15,
devidos pelo executado, que culminou com a penhora e
posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa,
iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado,
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos
sido realizada na constância da atuação do recorrente como
representante processual do recorrido.
11- Recurso especial conhecido e não provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.890.615/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
19/8/2021.

É justamente nesse ponto que incide o
do CPC.
art. 907
A norma dispõe que, pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os
honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.
A estrutura normativa do dispositivo é eloquente. Ela organiza a satisfação
da obrigação exequenda segundo uma lógica interna que preserva a primazia do crédito
principal, compreendendo os honorários como verba derivada da relação executiva, ainda
que passível de execução autônoma.
Não se trata, portanto, de negar a autonomia do crédito honorário, mas de
recusá-la em sua deformação maximalista, aquela que pretende convertê-la em vetor de
desordem do regime legal de expropriação.
A jurisprudência do STJ corrobora essa visão, afirmando que a verba
honorária, por ser acessória, "não pode preceder o pagamento do principal":

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
).
(CPC/2015
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO
DE
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS
DO
DEVEDOR
PARA
PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
EXECUÇÃO.

INVIABILIDADE.
VERBA
ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O
PAGAMENTO DO PRINCIPAL. PRECEDENTE DA
DECISÃO AGRAVADA
TERCEIRA TURMA DO STJ.
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.960.893/DF
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe de
)
27/4/2022.

Também não procede a tentativa do agravante de ampliar os efeitos do
Acórdão n. 486687.
Conforme já consignado na decisão monocrática, aquele julgamento
decidiu questão de legitimidade processual em contexto delimitado. No
caso, reconheceu que o acordo firmado entre as partes, ao parcelar a dívida principal,
não impedia o prosseguimento da execução relativamente aos honorários advocatícios
que não integraram a negociação.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

A
, portanto, cingiu-se à possibilidade de cobrança
ratio decidendi
autônoma da verba honorária. Não se pronunciou, nem expressa nem implicitamente,
sobre adjudicação preferencial, preferência material absoluta, blindagem do bem
penhorado em favor exclusivo do advogado ou exclusão definitiva do crédito principal
da disputa expropriatória. Pretender extrair tais consequências de precedente com objeto
diverso configura inequívoca extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a autoridade da
coisa julgada se projeta sobre a questão principal expressamente decidida, não
abrangendo temas estranhos ao objeto litigioso anteriormente solucionado. E é
precisamente isso que se verifica aqui. O agravante pretende converter decisão que
assegurou prosseguimento autônomo da execução em título judicial de preferência
material absoluta. Não há base jurídica para semelhante mutação.
No tocante à tese de ilegitimidade ou ausência de interesse processual da
Vibra Energia S.A., tampouco se identifica vício apto a infirmar a decisão agravada.
Em primeiro lugar, o agravo interno recupera, sob nova moldura, discussão
que, tal como apresentada, exigiria minuciosa reconstrução da marcha executiva, da
extensão de sentença pretérita de extinção parcial, do alcance da habilitação de crédito
em juízo falimentar e dos efeitos dessas ocorrências sobre a permanência ou não de
legitimidade concorrencial no procedimento executivo.
Essa reconstrução não é compatível com a via especial, que não admite
reexame aprofundado do acervo fático-probatório nem reinterpretação casuística de atos
processuais e peças dos autos físicos à margem das premissas fáticas estabilizadas pelo
acórdão recorrido.
Em segundo lugar, ainda que se superasse esse obstáculo, o argumento não
altera a conclusão central da decisão agravada, uma vez que o ponto decisivo não é
saber, em abstrato, se a Vibra havia ou não promovido determinada habilitação
falimentar, mas se a execução autônoma dos honorários, por si só, impede a incidência
das regras legais de expropriação quando há superveniência de concurso sobre o mesmo
bem.
E a resposta continua sendo negativa. A superveniência de pretensão
concorrente sobre o mesmo patrimônio submete o procedimento às normas de ordem
pública que regem a satisfação dos créditos, as quais não se paralisam diante de
interpretações subjetivas da parte sobre o alcance de decisões passadas.
Por igual razão, não prospera a tese de preclusão consumativa fundada na
decisão de
que teria indeferido pedido da Vibra de penhora sobre o imóvel
13/11/2019,
objeto da matrícula n. 720.
A decisão invocada, tal como referida pelo próprio agravante, indeferiu
requerimento específico, em determinado contexto procedimental, por já haver penhora
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

incidente sobre o bem. Disso não se extrai, porém, um bloqueio perpétuo e absoluto à
incidência posterior das regras de preferência ou ao exame superveniente da ordem de
satisfação dos créditos quando o concurso efetivamente se apresenta.
Uma coisa é o indeferimento circunstancial de ato constritivo redundante;
outra, inteiramente distinta, é a definição da titularidade preferencial do produto da
expropriação no momento processual adequado. Não há identidade material entre as
questões. Logo, não há falar em preclusão apta a subtrair do juízo a observância de
normas cogentes.
O mesmo se diga quanto à alegação de inaplicabilidade do
§ 11,
art. 525,
do CPC. Ainda que se reconheça que a execução em exame não se desenvolve, em
sentido técnico, como simples cumprimento de sentença, essa discussão não tem força
para alterar o desfecho da controvérsia.
O acórdão recorrido, ao que se extrai da moldura descrita nos autos
disponíveis, apenas registrou que determinada omissão relativa aos arts. 523 e 525 do
CPC fora sanada sem modificação do resultado, precisamente porque o fundamento
decisivo remanesceu intocado: a inexistência de privilégio material do crédito honorário
diante do crédito principal.
Em outras palavras, ainda que se retirasse da argumentação qualquer
referência ao
§ 11, subsistiria, íntegra e suficiente, a conclusão de que o
art. 525,
prosseguimento autônomo da execução não confere ao advogado direito de adjudicação
preferencial do bem em detrimento do exequente principal.
A alegação de que o agravante seria titular de obrigação “principal”, e não
secundária, também não merece acolhimento. Trata-se, na verdade, de operação retórica
incompatível com a estrutura jurídica dos honorários sucumbenciais.
É certo que, uma vez constituído, o crédito honorário possui titularidade
própria e exigibilidade autônoma. Contudo, isso não lhe retira a natureza derivada da
sucumbência nem o insere, por ficção, na posição originária ocupada pela obrigação
material executada. A autonomia executiva não apaga a genealogia do crédito.
O honorário sucumbencial, embora autônomo quanto ao titular e ao meio
de cobrança, continua sendo juridicamente acessório em relação à lide e ao resultado que
lhe deu causa. Não há como convertê-lo, por simples transcurso de atos processuais
praticados autonomamente, em crédito principal para fins de subversão da ordem legal
de satisfação.
Também não procede a tese segundo a qual todos os atos executivos teriam
sido praticados exclusivamente pelo agravante, de modo que a adjudicação do bem seria
consequência natural e inevitável dessa atuação.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

O processo de execução não se converte em propriedade processual de
quem lhe imprimiu maior impulso. A atividade executiva é orientada por regras legais,
não por lógica de apropriação dos atos processuais.
A prática de atos constritivos, a obtenção de registro de penhora ou a
resistência bem-sucedida a incidentes defensivos podem, sem dúvida, produzir relevantes
efeitos procedimentais, mas não têm o poder de criar, à margem da lei, uma espécie de
direito adquirido à adjudicação preferencial quando sobrevém concurso juridicamente
relevante entre credores. A intensidade da atuação processual não substitui a disciplina
legal da preferência.
A propósito, o próprio agravante descreve um percurso processual dilatado,
repleto de decisões, impugnações, registros e requerimentos, cuja adequada compreensão
dependeria do revolvimento do conjunto probatório e da requalificação individualizada
de cada pronunciamento jurisdicional e de cada ato cartorário.
Tal empreitada excede os limites do recurso especial e, por derivação, não
pode ser validamente reaberta em agravo interno contra decisão que solucionou o apelo
nobre em plano eminentemente normativo.
Sob esse aspecto, o inconformismo do agravante, ao insistir na
reinterpretação do histórico executivo para extrair consequências jurídicas próprias,
tangencia matéria insuscetível de reexame nesta instância excepcional.
Não há, ademais, negativa de prestação jurisdicional.
O agravante parece confundir falta de acolhimento integral de sua tese com
omissão judicial. O dever de fundamentação não obriga o julgador a rebater, um a um,
todos os argumentos expendidos pela parte, sobretudo quando suficientes os
fundamentos empregados para resolver a controvérsia. A decisão agravada enfrentou o
ponto essencial do litígio com densidade suficiente, demonstrando por que a execução
autônoma dos honorários, o Acórdão n. 486687, os atos executivos posteriores e a
invocação das prerrogativas estatutárias da advocacia não conduzem, juridicamente, ao
reconhecimento de preferência absoluta do crédito honorário sobre o crédito principal.
Em síntese: a) o reconhecimento pretérito do direito de prosseguimento
autônomo da execução de honorários não gera coisa julgada sobre preferência material
na adjudicação; b) a autonomia processual dos honorários não os converte em crédito
principal, nem os imuniza às regras legais de expropriação, sendo pacífico no STJ que "o
crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado
não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito
principal titularizado por seu cliente" (STJ - AgInt no AREsp: 23669 PR
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
2011/0080131-2,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe

12/12/2022,
16/12/2022) ; c) a
invocação de sentença extintiva em favor da Petrobrás Distribuidora
Energia
S.A./Vibra
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

S.A. e de decisões pretensamente preclusas não afasta, por si só, a incidência de normas
de ordem pública sobre a ordem de satisfação dos créditos; d) a prática de atos
executivos pelo agravante, ainda que extensa e relevante, não cria direito subjetivo
autônomo de adjudicação preferencial à margem do regime legal; e e) a decisão agravada
apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou erro
jurídico capaz de justificar sua reforma.
Por todo o exposto, não tendo o agravante logrado infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:55
Código de Controle do Documento: 6a003896-db10-4b60-be40-0c36de4b5755

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.367 / DF
Número Registro: 2025/0214392-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00323442620048070001
07102923120238070000
2006110192804
323442620048070001
7102923120238070000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO
ADVOGADOS
: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010463
RECORRIDO
: ANA AMANCIA DO AMARAL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL - GO002084
KARLA NEVES FAIAD DE MOURA - DF011918
RECORRIDO
: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL
RECORRIDO
: DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL
ADVOGADOS
: LUCIANE ALMEIDA NUNES - DF017840
DENISE BRANDÃO NUNES RIBEIRO - DF012024
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
RECORRIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
Documento eletrônico VDA57077485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 207dad0b-aece-43e8-a1e0-2c2dbc598ebe

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281A
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
RECORRIDO
: DALMO JOSUE DO AMARAL - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
INTERES.
: VILMA AMANCIA DO AMARAL
REPR. POR
: VALMIR ANTÔNIO AMARAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO
ADVOGADOS : BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS - DF010500
ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010463
AGRAVADO
: ANA AMANCIA DO AMARAL
ADVOGADOS : NEIRON CRUVINEL - GO002084
KARLA NEVES FAIAD DE MOURA - DF011918
AGRAVADO
: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL
AGRAVADO
: DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL
ADVOGADOS : LUCIANE ALMEIDA NUNES - DF017840
DENISE BRANDÃO NUNES RIBEIRO - DF012024
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281A
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
AGRAVADO
: DALMO JOSUE DO AMARAL - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
Documento eletrônico VDA57077485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 207dad0b-aece-43e8-a1e0-2c2dbc598ebe

INTERES.
: VILMA AMANCIA DO AMARAL
REPR. POR
: VALMIR ANTÔNIO AMARAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 207dad0b-aece-43e8-a1e0-2c2dbc598ebe